Tribunal: TJES
Processo: 5000399-72.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000399-72.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EROTILDES BORGES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Erotildes Borges contra sentença da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação movida contra o Banco Pan S/A. O apelante sustenta não ter firmado contrato de empréstimo com a instituição financeira, alegando que solicitou apenas um cartão de crédito que sequer foi desbloqueado. Argumenta que os descontos realizados em sua conta bancária são indevidos e configuram prática abusiva, pleiteando a declaração de inexistência do débito e indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação da contratação do empréstimo consignado pelo apelante; (ii) estabelecer a responsabilidade do banco pelos descontos realizados indevidamente e a consequente reparação dos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco recorrido não comprova que o apelante anuiu voluntariamente à contratação do empréstimo consignado, sendo seu ônus provar a autenticidade do contrato, conforme Súmula nº 479 do STJ e Tema Repetitivo 1061/STJ.

4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e do Tema Repetitivo 466/STJ.

5. Os valores indevidamente descontados devem ser restituídos de forma simples, pois a cobrança ocorreu entre março e dezembro de 2020, antes da modulação dos efeitos do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542.

6. O dano moral resta configurado, pois a conduta da instituição financeira gerou prejuízos ao apelante, sendo cabível a indenização no importe de R$ 5.000,00, em observância ao método bifásico de arbitramento adotado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraudes ou falhas na prestação do serviço.

2. O ônus da prova da autenticidade do contrato bancário impugnado cabe à instituição financeira.

3. A repetição do indébito ocorre na forma simples quando a cobrança indevida ocorreu antes da modulação dos efeitos do REsp nº 1.413.542/STJ.

4. A configuração do dano moral prescinde da comprovação de prejuízo material quando a conduta abusiva da instituição financeira compromete a segurança financeira do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema Repetitivo nº 466; STJ, Tema Repetitivo nº 1061; STJ, REsp nº 1.413.542; STJ, AgInt no AREsp nº 2.141.882/SP.

Vitória/ES, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000399-72.2021.8.08.0045

APELANTE
: EROTILDES BORGES

APELADO
: BANCO PAN S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

De plano, calha frisar que o recorrente interpôs recurso inominado, quando cabível recurso de apelação.

Ocorre que, apesar do equívoco, observo que se trata de mero erro material na denominação do recurso adequado, daí porque entendo ser aplicável ao caso o princípio da instrumentalidade das formas, para receber o recurso inominado como recurso de apelação, principalmente por estarem presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Nesse sentido, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 1 – Apesar da ocorrência do erro material apontado pela Autarquia/Apelada, é possível, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, que o recurso equivocadamente direcionado à "Turma Recursal" e nomeado como "Recurso Inominado" seja conhecido como Recurso de Apelação, já que estão preenchidos os respectivos requisitos para a sua admissibilidade. [...] (Apelação Cível nº 0005138-41.2019.8.08.0047, Rel. Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/08/2023).

Assim, estando presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
EROTILDES BORGES
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha/ES, nos autos da ação movida contra o
BANCO PAN S/A
, que julgou
improcedentes os pedidos autorais
.

Em seu recurso (id. nº 11182997), o recorrente alega que a sentença de primeira instância se fundamentou de maneira superficial, baseando-se apenas na existência de um suposto contrato assinado por ele, sem considerar as demais provas produzidas, registrando que jamais firmou contrato de empréstimo com o banco recorrido, tendo apenas solicitado um cartão de crédito que sequer foi desbloqueado.

Argumenta que a transferência de valores realizada pelo banco foi indevida e que, ao perceber o crédito inesperado, tentou restituí-lo sem sucesso, salientando que os descontos realizados em sua conta bancária foram feitos de maneira ilegítima, caracterizando prática abusiva.

Sustenta, ainda, que a sentença desconsiderou o depoimento da testemunha Carolina Fresisleben Pedro Vilela, bancária que acompanha seu histórico financeiro e confirmou que nunca houve contrato de empréstimo com o banco recorrido, salientando que a situação lhe causou danos materiais e morais, pleiteando a reforma da decisão para que seja declarada a inexistência do débito e concedida a indenização por danos materiais e morais.

Muito bem. Iniciando o enfrentamento pela alegação do contrato carreado aos autos, constato que o banco recorrido carreou ao feito documentos nominados de “Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado Pan”, “Solicitação de saque via cartão de crédito consignado - Transferência de recursos” e “Termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado”, os quais, em tese, teriam sido chancelados pelo recorrente, como se vê do id. nº 11182926.

Dessa forma, pelo que se constata, embora o banco recorrido tenha elaborado o contrato e documentos em questão, supostamente firmados com o consumidor, não logrou comprovar que este tenha, voluntariamente, anuído com a contratação.

Vale frisar que, segundo
a inteligência da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Além disso, segundo o teor d
o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Assim, cabia ao banco apelado requerer a produção das provas, inclusive a técnica, que entendesse necessárias ao deslinde da questão, principalmente como forma de se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo Código de Processo Civil, em seu art. 373, inciso II, e mesmo no art. 429, inciso II, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabia a ele comprovar a sua autenticidade, mas não o fez.

Destarte, comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes, passo ao exame das teses de danos materiais e morais.

Com relação ao primeiro, constato que o apelante pede a devolução em dobro dos valores descontados da sua conta bancária.

Sobre o tema, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, as provas carreadas ao feito demonstram que se tratam de cobranças realizadas do mês de
março de 2020
ao mês de
dezembro de 2020
(id. nº 11182905). Portanto, a devolução deve se dar de forma simples.

Em tempo, registro que, para evitar o enriquecimento sem causa, fica o apelante obrigado a proceder à devolução do valor creditado pelo banco apelado em sua conta bancária, qual seja, R$ 3.820,40 (três mil oitocentos e vinte reais e quarenta centavos).

Por fim, no tocante aos danos morais, entendo que assiste razão ao recorrente.

A legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, entendo por adequado o importe indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Saliento que a referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

[...] 4. O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça. [...] (Apelação Cível nº 5013664-10.2021.8.08.0024, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/08/2023).

[...] 2) Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência. Precedentes deste Tribunal. [...] (Apelação Cível nº 5004562-91.2021.8.08.0014, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/02/2023).

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar em parte a sentença recorrida e reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando o banco recorrente a repetir, de forma simples, os importes cobrados do recorrente, bem como indenizá-lo, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de majorar a verba honorária na forma do art. 85, § 11° do CPC, por aplicação do Tema Repetitivo nº 1059, do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões